Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO MPDFT. CUSTOS LEGIS. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL.
1. Verificando no tocante especificamente a matéria remanescente debatida na origem, a qual envolve questão estritamente patrimonial disponível entre partes maiores e capazes atinente ao cumprimento de sentença de partilha de saldo de conta bancária, que inexiste interesse público ou social relevante a justificar a intervenção ministerial na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o não conhecimento do recurso interposto pelo MPDFT por ilegitimidade é medida que se impõe.
2. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito subjetivo de recorrer.
3. Os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: recurso não conhecido integralmente ou desprovido, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios na origem, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravos internos conhecidos e não providos.